Tribunal: TJSP
Processo: 1009474-42.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – ação visando o reconhecimento da prescrição de débitos inseridos na SERASA, exclusão das informações desabonadoras, vedação de novas cobranças e indenização de R$10.000,00 pelo constrangimento sofrido - ação procedente em parte a fim de reconhecer a prescrição e determinar a cessação das cobranças sob pena de multa – apelo da autora

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – ação visando o reconhecimento da prescrição de débitos inseridos na SERASA, exclusão das informações desabonadoras, vedação de novas cobranças e indenização de R$10.000,00 pelo constrangimento sofrido - ação procedente em parte a fim de reconhecer a prescrição e determinar a cessação das cobranças sob pena de multa – apelo da autora insistindo na indenização por danos morais – inconformismo injustificado eis que a plataforma SERASA LIMPA NOME é um portal de renegociação de dívida que não equivale a cadastro de inadimplentes – informações ali inseridas que não são públicas, de modo que não têm o condão de causar constrangimento – desnecessidade de notificação prévia ao consumidor no que se refere ao score de crédito – Súm. 550/STJ – decisum mantido – recurso improvido.*